Tribunal: CARF
Processo: 10855.722331/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722331/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
Se o mérito puder ser decidido favoravelmente ao contribuinte, não deve ser
declarada a nulidade da decisão de primeira instância.
ENQUADRAMENTO. AGROINDÚSTRIA
A partir de setembro de 2010, considera-se industrialização, para fins de
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria, a
atividade de beneficiamento, quando constituir parte da atividade econômica
principal ou fase do processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre a receita
bruta do produtor rural pessoa jurídica; excluir a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-
a ao percentual de 75%; afastar a imputação de responsabilização solidária aos sócios e, por fim,
determinar o aproveitamento de eventuais valores recolhidos no Programa de Regularização
Tributária Rural relacionados aos créditos tributários lançados decorrentes de sub-rogação,
naturalmente, observando-se a competência dos valores lançados e parcelados.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722331/2018-34
Fl. 5165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão no 04-47.427 - 4a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Rogério Fioravanti Spíndola na
sociedade empresária CEU AZUL ALIMENTOS LTDA referentes as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição
social para os TERCEIROS incidentes sobre as aquisições de produtos rurais, como
também, sobre a sua produção própria declarados ou não declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP.
TERMOS - FLS. 02 A 41
CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA. - SUCESSORA DE CÉU AZUL AVICULTURA
LTDA. - CNPJ 15.109.348/0001-99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. - FLS. 44 a 3861
RELATÓRIO FISCAL - REFISC - FLS 3862 A 3964
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ - 34.267.139,65
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ - 3.292.529,90
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - fls. 3987 a
3994
ARISTIDES PAVAN - CPF -146.412.168-00
FRANKE PAVAN - CPF - 130.954.958-38
JOSE MARCELO PAVAN - CPF - 099.229.678-12
CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA SUCESSORA DE CÉU AZUL - AVICULTURA
LTDA (CNPJ 15.109.348/0001-99)
Na impugnação de fls 4006 a 4050, a sociedade empresária e os responsáveis tributários
passivos alegam, em síntese, que:
- DO MÉRITO
1 - DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS À RECEITA
BRUTA DO PRODUTOR RURAL
Fl. 5166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

1.1 - DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE - fls. 4011 a 4020
A operação da Impugnante é típica de agroindústria ao verificarmos a quantidade de
filiais, variedade de atividades desenvolvidas, diversos setores e departamentos,
interdependência das etapas para o sucesso empresarial, não podendo ser interpretado
como simples produtor rural, em razão da presunção equivocada de que inexiste
qualquer atividade de industrialização.
Assim, a fabricação de ração para as aves é ato de industrialização, sendo equivocada a
desconsideração da sucedida como agroindústria, ante a presunção do fiscal de que
“inexiste outros atos de industrialização”.
Não obstante, a utilização de tecnologia nos demais processos (produção de ovos,
incubatório, engorda, etc), que inequivocamente aceleram o crescimento biológico e
evitam perdas, também correspondem ao conceito de beneficiamento existente no
ordenamento.
Feitos tais esclarecimento iniciais, cumpre apresentar o conceito de agroindústria
existente no ordenamento pátrio para posterior subsunção.
1.1.2 - DO CONCEITO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL - fls. 4021 a 4027
Ainda, para fins de enquadramento como agroindústria (§1°), a industrialização pode
ser tanto em relação a atividade principal quanto a fase do processo produtivo, devendo
apenas concorrer em regime de conexão funcional para a consecução do objeto da
sociedade.
Existindo, portanto, industrialização em relação a atividade principal, ou em relação a
fase do processo produtivo, deve-se enquadrar o produtor pessoa jurídica como
agroindústria.
Assim, a sucedida Céu Azul Avicultura deve ser enquadrada como agroindústria, tendo
em vista que os processos de fabricação de ração guardam relação direta com o processo
produtivo, não podendo tais processos de industrialização de bens adquiridos de
terceiros, diretamente utilizado na produção das aves, serem desconsiderados.
Conforme minuciosamente demonstrado no item anterior, a fabricação da ração
constitui processo essencial para a produção dos frangos, o objeto da empresa, está
diretamente ligado às fabricas de rações. Assim, nos termos da definição do art. 165,
§1° da IN 971/09, trata-se de industrialização em fase do processo produtivo.
Dos entendimentos exarados acima, verifica-se que basta existir a industrialização de
produção própria ou de terceiros, onde o processo de industrialização guarda relação
com o processo principal ou intermediário, bastando ser nítida a divisão interna da
empresa entre setores próprios da atividade rural e da industrial.
É evidente que a atividade da Impugnante Sucedida era dividida em setores específicos,
onde a fase rural (confinamento das aves) era distinta da fase industrial (produção de
ovos, incubatório e, principalmente, as fabricas de ração)
Conclui-se, portanto, que a empresa sucedida Céu Azul Avicultura foi corretamente
enquadrada como agroindústria, pois industrializava, transformava através de moagem,
a produção de milho adquirida de terceiros, onde o produto ainda era beneficiado com
complementos próprios a cada etapa da produção das aves.
Se verifica, ainda, nitidamente organização própria de agroindústria, com setores e
divisões, em especial, as filiais onde estavam localizadas as fábricas de ração. Não
obstante, o beneficiamento das atividades do incubatório e produção de ovos, deve ser
também considerado como atividade de industrialização, pois a aceleração do
Fl. 5167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

crescimento biológico através de tecnologia empregada é própria de agroindústria,
sendo tais etapas também essenciais para o empreendimento.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Cosit n° 34, de 11 de abril de 2016 é
particularmente esclarecedora, ao estabelecer:
(...) “Industrialização”, para fins de enquadramento do produtor rural pessoa jurídica
como agroindústria, é a atividade de beneficiamento, quando constituir parte da
atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e concorrer, nessa
condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade.
Evidente, portanto, a caracterização das atividades como agroindústria, sendo
equivocada a conclusão do Sr. Auditor Fiscal de que inexistia qualquer outro processo
de industrialização, através de relação incompleta das atividades da Impugnante
Sucedida no relatório fiscal.
III. 1.3 - DO REGIME TRIBUTÁRIO DAS AGROINDÚSTRIAS - fls
4027 a 4030
Devidamente demonstrado o enquadramento correto de agroindústria declarado à época
dos fatos geradores, deve-se atentar para impossibilidade de alterar a base de cálculo
para recolhimento das contribuições em questão.
Dessa maneira, ante a impossibilidade de desconsideração da sucedida como
agroindústria, os lançamentos realizados pelo Sr. Auditor Fiscal devem ser cancelados,
porquanto este utilizou-se, para constituição do crédito tributário, de base de cálculo
incorreta, representada pela receita bruta e não sobre a folha de pagamento, como
determinado pela legislação de regência.
Note-se que eventuais enganos cometidos em relação ao código FPAS não podem ser
objeto de discussão no presente momento, tendo em vista que os lançamentos de ofício
foram realizados com base de cálculo equivocada.
Com efeito, a base de cálculo utilizada pela Impugnante Sucedida, folha salarial, ante o
enquadramento correto como agroindústria, deve persistir, devendo ser julgada
improcedente a acusação
III.2 - DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES DE PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS (SUBROGAÇÃO) -
fls. 4031 a 4037
Em relação aos lançamentos decorrentes de aquisições de produtores rurais pessoas
físicas, onde ocorre sub-rogação, o Sr. Auditor Fiscal sustenta a ausência de declaração
e recolhimento dos valores das referidas contribuições, imputando diversas práticas
ilegais.
Em tópico distinto, o Sr. Auditor Fiscal reconhece a existência de GFIPs retificadoras,
contudo, afirma que as referidas retificações não produziriam efeitos de denúncia
espontânea, pois apresentadas em momento posterior à instauração do procedimento de
fiscalização.
Em primeiro lugar deve-se ressaltar que inexiste previsão para o sobrestamento das
GFIPs em questão. O fisco simplesmente não pode ignorar os lançamentos realizados
pelo contribuinte, que constituíram o débito de forma irretratável, nos termos da lei do
PRR.
Em primeiro momento, deve-se justificar a ausência de declaração quanto ao
recolhimento do Funrural. Considerando que vários produtores rurais e sindicatos
patronais possuíam liminares que obstavam o recolhimento do Funrural, a Sucedida,
Fl. 5168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

então, optou por aguardar a conclusão do tema pelo Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista que a controvérsia judicial caminhava para o entendimento que o recolhimento
seria inconstitucional.
Como o resultado do julgamento Supremo Tribunal Federal teve conclusão diversa do
esperado, a Impugnante efetivamente realizou as retificações em questão (Doc. 7).
Todavia, a afirmação do Sr. Auditor Fiscal, de que as retificações das GFIPs efetuadas
pela Impugnante se tratavam denúncia espontânea efetuada após o início do
acionamento fiscal, com a finalidade de se eximir das multas, mostra-se totalmente
equivocada, como se verá a seguir.
As mencionadas retificações tiveram como fundamento legal a Lei 13.606/18, que
instituiu o Programa de Regularização Rural - PRR, sendo a adesão ao Programa
efetivada nos termos nela estabelecidos (Doc. 8).
Assim, não se trata de denúncia espontânea realizada após a instauração de fiscalização
e sim de confissão de dívida levada a efeito com base em lei mais benéfica, na qual foi
resguardado o direito de lançar o débito sem qualquer incidência de multa de ofício.
Considerando que o artigo supra permite o parcelamento dos débitos em questão,
“constituídos ou não”, considerando que lançados através de retificação das GFIPs
dentro do prazo previsto na Lei 13.606/18, deve-se reconhecer que impossível novo
lançamento de ofício em relação aos mesmos débitos, ante a existência de lei especial
que prevê a possibilidade de lançar os débitos e ainda fazer jus as reduções de 100% da
multa de mora de ofício e dos encargos legais, incluídos os honorários advocatícios, e,
ainda, 100% dos juros de mora:
Assim, a conclusão de que as retificadoras não produzem efeito de denúncia espontânea
é irrelevante. O procedimento de retificação das GFIPs para constituição do débito teve
o intuito único de constituição do débito para adesão ao parcelamento.
Com a adesão ao parcelamento especial, onde o legislador expressamente concedeu aos
contribuintes a possibilidade de parcelar o débito de Funrural, mesmo que o contribuinte
não tenha declarado tais débitos à época, não pode o fisco simplesmente desconsiderar a
previsão legal especial mais benéfica, omitir a existência do parcelamento na lavratura
do auto, e autuar o contribuinte com incidência de multa e juros.
A lei que instituiu o PRR deve ser aplicada, pois configura retroatividade benigna,
prevista no 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional:
Assim, ante a inequívoca confissão antes da lavratura do auto, seguindo o disposto na
lei do parcelamento, não pode o fisco simplesmente desconsiderar as retificações
realizadas, sob o pretexto de que se tratava de tentativa de denúncia espontânea, outra
conclusão equivocada.
O crédito principal já foi constituído e parcelado antes da lavratura do auto de infração,
nos termos do previsto na lei do PRR, como confissão irretratável. Não obstante, por
consequência lógica, as multas e juros devem ser reduzidas em sua integralidade, ante a
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN.
Assim, os lançamentos relativos à sub-rogação das contribuições decorrentes da
aquisição de produtor rural pessoa física devem cancelados, pois o crédito já foi
constituído devidamente através das retificações das GFIPs, nos termos da legislação do
PRR
III.3 -DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O AGRAVAMENTO DA MULTA
DE OFÍCIO 4037 a 4040
Fl. 5169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Consoante já relatado anteriormente, em razão de a autoridade fiscal ter qualificado as
condutas que resultaram nas supostasinfrações tributárias como dolosas e fraudulentas,
procedeu-se a duplicação da multa de ofício, para o percentual de 150%, nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996 combinado com artigo 71 da Lei 4.502/64 e artigo
337-A do Decreto Lei 2.848/40.
De acordo com a autoridade fiscal, a caracterização do dolo e da fraude imputados está
ancorada no fato de a Impugnante, de forma intencional e reiteradamente, deixar de
declarar, em GFIP, os valores referentes ao Produtor Rural Pessoa Física, bem como,
para a acusação referente a contribuição do produtor rural pessoa jurídica, o dolo estaria
caracterizado pela declaração equivocada.
Em outras palavras, a caracterização do dolo e da fraude foi fundamentada única e
exclusivamente no fato da Impugnante ter deixado de informar, via GFIP, a totalidade
dos valores devidos a título de contribuições decorrentes de sub-rogação do produtor
rural pessoa física, bem como a declaração inexata como agroindústria ter suposta
presunção de fraudulenta.
Em relação ao produtor rural pessoa física, na remota possibilidade de o lançamento
persistir, a conduta decorreu da existência de liminares judiciais onde se obstava o
recolhimento do Funrural. Assim, ausente qualquer dolo em causar dano ao erário, tanto
que houve parcelamento posterior.
Não obstante, ante a retroatividade benigna, as multas devem seguir a previsão da lei do
PRR e serem reduzidas em sua integralidade.
Em relação aos valores decorrentes do suposto enquadramento ilegítimo como
agroindústria, deve-se atentar para a patente ausência de dolo, pois esta caracterização, a
par de estar correta, conforme provas e argumentos ora apresentados, é plenamente
plausível, inexistindo nos autos qualquer prova ou mesmo indício da presença do
elemento volitivo destinado a se furtar ao recolhimento do tributo.
O simples fato de a Impugnante se auto enquadrar como agroindústria não significa que
ela tenha agido com dolo e fraude. Aliás é plenamente plausível tal conclusão, não
estando presente, pois, o elemento essencial para o agravamento da penalidade.
Para que possa haver o agravamento da multa exige-se que a autoridade fiscal
demonstre a conduta do contribuinte como dolosa/fraudulenta, ou seja, a descrição da
conduta, ou inferência a partir de indícios, que corroborem a intenção de deixar de
recolher os tributos.
Não há que se falar, portanto, em omissão ou inexatidão de informações ao Fisco que
induza a ocorrência de dolo ou fraude e, consequentemente, justifique a aplicação de
multa qualificada.
Por conseguinte, imperioso é o afastamento do agravamento da multa de ofício aplicada
em desfavor dos Impugnantes.
4.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIOS SEM
PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - 4040 a 4046
A imputação de responsabilidade aos Impugnantes, Aristides Pavan, José Marcelo
Pavan e Frank Pavan pelas infrações supostamente praticadas pela Impugnante Céu
Azul Avicultura Ltda, a teor do que consta do Relatório Fiscal, estão fundamentadas nos
art. 124, I, 134 e 135 do Código Tributário Nacional:
Conforme reconhecido pelo próprio Sr. Auditor Fiscal, e comprovado pela cópia do
contrato social, os sócios José Marcelo Pavan e Frank Pavan, não possuíam poderes de
administração:
Fl. 5170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Como se vê, o próprio quadro elaborado pelo Sr. Auditor Fiscal, constante do Refisc,
evidencia que José Marcelo Pavan e Franke Pavan não eram sócios- administradores,
descabendo a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I, do
Código Tributário Nacional.
Deve-se apontar que para a responsabilização de sócio que não detém poderes de
administração, nos termos do disposto no art. 124, I do CTN, deve a acusação através de
provas o cometimento das infrações de forma conjunta, não bastando mero interesse
econômico.
89. Assim, não basta presunção de que os sócios não administradores tiveram interesse
nos fatos, deve-se comprovar efetivamente a existência de concorrência para a infração,
individualizando as condutas.
Nessa medida, inafastável a nulidade dos autos por flagrante cerceamento ao direito de
defesa dos Sócios-Impugnantes que, em verdade, sequer tem ideia dos motivos que
levaram a Autoridade Autuante a incluí-los no polo passivo da obrigação tributária em
comento.
Ademais, e não obstante a impossibilidade de se identificar, a partir da leitura do Refisc,
os fundamentos jurídicos que respaldam a responsabilização dos Sócios- Impugnantes,
fato é que a mera menção, aos artigos 124, inciso I, c/c 134 e 135 do CTN, permite
concluir que a Autoridade Fiscal atribui ao Sócio a prática de atos de gestão
ilícitos/abusivos que, a seu turno, estejam diretamente relacionadas às acusações
constantes dos autos.
Logo, não há que se falar em presunção de responsabilidade, sendo indispensável a
demonstração cabal - isso a cargo da autoridade fiscal - de que os sócios não
administradores tenham agido com intuito de fraudar a Lei.
Não se pode perder de vista, sobretudo, que o princípio da separação patrimonial das
pessoas físicas e jurídicas é regra que deve, ordinariamente, ser observada, sendo certo
que seu afastamento somente pode ocorrer nos específicos casos descritos em Lei e,
principalmente, mediante prova cabal das circunstâncias fáticas ensejadoras da
desconsideração da personalidade jurídica.
I4.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIOA-
DMINISTRADOR - fls. 4046 a 4049
A imputação de responsabilidade ao Impugnante Aristides Pavan, sócio administrador,
pelas infrações supostamente praticadas pela Impugnante Céu Azul Avicultura Ltda, a
teor do que consta do Relatório Fiscal, estão fundamentadas nos art. 124, I, 134 e 135
do Código Tributário Nacional:
Com efeito, a despeito de o Sr. Auditor Fiscal haver indicado expressamente os
dispositivos legais que supostamente justificariam a excepcional inclusão do Sócio-
Administrador Aristides Pavan no polo passivo da obrigação tributária exigida, deixou
de indicar concretamente qual o fato praticado pela pessoa física que se enquadraria nas
hipóteses normativas dos dispositivos legais tidos por violados.
Desta forma, impossibilitou ao Sócio-Impugnante saber, com precisão, do que está
sendo realmente acusado e, consequentemente, quais são as provas necessárias e
argumentos jurídicos necessários ao afastamento da referida imputação.
Ora, sem que haja indicação da materialidade própria ao ilícito supostamente praticado
pelo sócio-impugnante, não pode ele exercer, na plenitude, seu direito à ampla defesa,
circunstância esta que inviabiliza a própria higidez da acusação, ao menos no que tange
a atribuição de responsabilidade solidária.
Fl. 5171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

E nem se diga que da mera leitura dos relatos das infrações imputadas - incluído o
Refisc - seria possível inferir o ato infracional supostamente praticado pelo Sócio-
Impugnante, dada a indicação genérica de dispositivo de lei tido por violado.
Com efeito, a mera descrição de condutas infracionais atribuíveis Empresa-Impugnante
não é suficiente para demonstrar as circunstâncias necessárias à imputação de
responsabilidade ao sócio-impugnante, cujos pressupostos de fato e de direito são
diversos daqueles que justificam a exigência fiscal em face da Empresa-contribuinte.
Nessa medida, inafastável a nulidade dos autos por flagrante cerceamento ao direito de
defesa do sócio-impugnante que, em verdade, sequer tem ideia dos motivos que levaram
a Autoridade Autuante a incluí-lo no pólo passivo da obrigação tributária em comento.
Ademais, e não obstante a impossibilidade de se identificar, a partir da leitura do Refisc,
os fundamentos jurídicos que respaldam a responsabilização do Sócio- Impugnante, fato
é que a mera menção, por parte da Autoridade Autuante, aos artigos 124, inciso I, c/c
134 e 135 do CTN, permite concluir que a Autoridade Fiscal atribui ao Sócio a prática
de atos de gestão ilícitos/abusivos que, a seu turno, estejam diretamente relacionadas às
acusações constantes dos autos.
Pois bem. Ainda que, hipoteticamente, se admita a possibilidade de que houve infração
por atos de gestão da Pessoa Jurídica, há que se afastar a responsabilidade do Sócio-
Impugnante.
Isso porque os casos de responsabilização de sócio por ato de infração à lei ou estatuto
pressupõem, como não poderia deixar de ser, prova cabal do ilícito (doloso) praticado
pelo responsabilizado em detrimento ao Fisco.
Com efeito, a artigo 135, inciso III, do CTN é claro quando atribui a responsabilidade
tributária aos sócios em decorrência de “atos praticados com excesso de poderes ou
infração a Lei, contrato social ou estatutos”.
Logo, não há que se falar em presunção de responsabilidade, sendo indispensável a
demonstração cabal - isso a cargo da autoridade fiscal - de que a representante legal da
pessoa jurídica tenha agido com intuito de fraudar a Lei, conforme prescrito no texto
acima colacionado.
Não se pode perder de vista, sobretudo, que o princípio da separação patrimonial das
pessoas físicas e jurídicas é regra que deve, ordinariamente, ser observada, sendo certo
que seu afastamento somente pode ocorrer nos específicos casos descritos em Lei e,
principalmente, mediante prova cabal das circunstâncias fáticas ensejadoras da
desconsideração da personalidade jurídica.
No caso em questão, o débito foi constituído a pretexto de condutas praticadas pela
Pessoa Jurídica Céu Azul Avicultura Ltda, sendo certo também que não está
demonstrado nos autos a prática, por parte da Sócio Impugnante, Sr. Aristides Pavan, de
qualquer ato que possa ser tido como de excesso de poderes ou infração à Lei.
- DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, é a presente para:
(i) Requerer o cancelamento das exigências fiscais exaradas nos dois autos de infração,
diante da insubsistência/improcedência das acusações, comprovadas a partir:
do correto enquadramento como agroindústria do setor avícola realizado pela sucedida
Céu Azul Avicultura Ltda, reconhecendo a folha salarial como base de cálculo correta
para recolhimento das contribuições;
Fl. 5172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

da constituição correta das contribuições decorrentes da aquisição de produtores rurais
pessoas físicas através das retificações das GFIPs, nos termos do disposto na lei que
instituiu o PRR, ocorrendo no caso a retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II,
“c” do CTN;
(ii) que ao menos seja afastado o agravamento da multa de ofício aplicada, dada a
ausência de dolo ou fraude nas condutas perpetradas pelos Impugnantes; e, por fim, (iii)
seja reconhecida a ausência de justa causa para atribuição de responsabilidade solidária:
(iii. 1) aos sócios sem poderes de administração, ante a ausência de demonstração de
interesse comum, para excluí-los do polo passivo das obrigações tributárias ora
combatidas;
ao Administrador-Impugnante, para excluí-lo do polo passivo das obrigações tributárias
ora combatidas.

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS - SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE
SOCIAL e para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. SOBRE A
PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS RURAIS.
O contribuinte que produz produtos rurais deve recolher as contribuições
devidas por estes a SEGURIDADE SOCIAL.

Intimado da referida decisão em 19/12/2018 (fl.5012), apresentou recurso
voluntário (fls.5017/5077), tempestivamente, em 17/01/2019, alegando, em preliminar, a
nulidade do acórdão recorrido em face do não enfrentamento das questões tratadas na
impugnação, e, no mérito, renova a tese de defesa ofertada em sede de impugnação, conforme
item 16 do recurso (fl.5023).

Memoriais às fls. 5.145/5.150.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 5173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente

Em sede de preliminar, a recorrente argui a nulidade da decisão de primeira
instância pela ausência de enfretamento de várias questões trazidas no bojo da peça
impugnatória, o que teria provocado cerceamento ao direito de defesa.

Em extenso arrazoado, a impugnante tenta provar que deve ser enquadrada como
agroindústria do setor de avicultura, demonstrando através de várias imagens a complexidade das
suas instalações que, não obstante inexistir abate de aves, utiliza de processo tecnológico para
um melhor resultado do produto final e produz a própria ração consumida pelas aves. Colaciona
jurisprudência deste Conselho corroborando com a sua tese.

Diante dos argumentos apresentados na impugnação, a decisão de piso assim se
manifestou:
Apreciando os DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. - FLS. 44 a 3861 e o
RELATÓRIO FISCAL - REFISC - FLS 3862 A 3964 - PLANILHA 1 - FLS. 3874 a
3971, comprovam o item 4.2 do REFISC e consignam a verdade fática de que o próprio
contribuinte declarou nas GFIP.

Infere-se da breve fundamentação do acórdão recorrido que a autoridade julgadora
fez um mero confronto entre os documentos comprobatórios juntados pela Fiscalização com o
exarado no Relatório Fiscal.

Entendo que assiste razão à recorrente. Não houve o necessário enfrentamento das
questões abordadas na impugnação. A decisão de piso se limitou a chancelar a constatação da
Fiscalização sem expor os fundamentos e as razões de decidir. Tanto em relação à alegação de
que a recorrente seria agroindústria do setor de avicultura, e, portanto, não sujeita à substituição
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, quanto em relação à
responsabilidade solidária dos sócios e à qualificação da multa de ofício.

Destarte, a decisão recorrida não foi fundamentada, deixando de apreciar os
argumentos trazidos na impugnação, o que importa dizer que a mesma foi preferida com
preterição ao direito de defesa do contribuinte, nos exatos termos do inciso II do art. 59, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifou-se)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 5174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Assim sendo, tratando-se de vício passível de saneamento, outra decisão deverá
ser proferida pela DRJ de origem com o enfrentamento de todas as questões abordadas na peça
impugnatória.

Todavia, deixo de declarar a nulidade da decisão com base no art. 59, § 3o do
Decreto no 70.235/1972, que prevê o não pronunciamento da nulidade quando se pode decidir o
mérito a favor do sujeito passivo.
Da sub-rogação na aquisição de produtos rurais

De acordo com a autoridade lançadora, a empresa contribuinte não pode ser
considerada como uma agroindústria, uma vez que não há o abate de árvores ou outras atividades
industriais. Eis o que restou consignado no relatório fiscal:
A empresa em questão, conforme seu objeto social e auto enquadramento declarado em
GFIP através do CNAE (descritos no capítulo anterior) e do Fundo da Previdência e
Assistência Social - FPAS 604 (aplicável para produtores rurais pessoa jurídica), não
pode ser considerada uma agroindústria (a partir da definição do caput do artigo 22A da
Lei 8.212/91), visto que a mesma não executa abate ou industrialização de aves ou
outras atividades industriais.

Em razão de seu autoenquadramento como agroindústria de avicultura, a
recorrente efetuou o recolhimento sobre a folha de pagamento (art. 22, I, da Lei no 8.212/91),
enquanto que no entendimento da Fiscalização, a recorrente se sujeita à contribuição substitutiva
incidente sobre a a receita bruta da comercialização da produção rural. Destaco excerto do
REFISC:
(...) as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura estão
sujeitas à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamentos com FPAS
787 e 507 e os produtores rurais pessoa jurídica estão sujeitos apenas à parte dos
segurados com FPAS 604 e à receita bruta com FPAS 744. Conforme demonstrado no
item 4.2., a Céu Azul Avicultura Ltda não se caracteriza como agroindústria e, de
acordo com seu próprio auto enquadramento (declarou FPAS 604 em todo período),
está sujeita à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da produção.
Pelo exposto, foram levantadas as NFe de vendas no período de 01/2014 a 12/2014 no
SPED, que compõem a receita bruta pela comercialização da produção. A Planilha 1 em
anexo relaciona, por competência, todas vendas efetuadas e respectivos valores. Foram
lançados os valores totais da receita bruta que compõem a base de cálculo, por
competência, e gerados dois Autos de Infração, um contendo os valores devidos pela
empresa, incluindo GILRAT, e outro contendo a Contribuição para outras Entidades e
Fundos (SENAR).

Todo o argumento de defesa pode ser sintetizado no fato de que, não obstante não
haver abate de aves no processo produtivo da recorrente, havia processo industrial que a
caracterizava com tal, como se depreende da passagem do recurso voluntário abaixo transcrita:

É evidente que a atividade da empresa sucedida pela Recorrente era dividida em
setores específicos, onde a fase rural (confinamento das aves) era distinta da fase
industrial (produção de ovos, incubatório e, principalmente, a fabricação de ração).
Fl. 5175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Conclui-se, portanto, que a empresa sucedida Céu Azul Avicultura foi corretamente
enquadrada como agroindústria, pois transformava, por meio de processo de moagem, a
produção de milho adquirida de terceiros, acrescentando o produto resultante a série de
aditivos e complementos que resultavam na ração animal que viabilizava a atividade
cria e engorda de aves.

Assim, a inexistência de abate de aves é fato incontroverso. O ponto nodal da lide
é saber se o processo para a produção de ovos, incubatório e a fabricação de ração tem o condão
de enquadrar a recorrente como agroindústria de avicultura. Em relação a esse processo
produtivo, a recorrente comprovou satisfatoriamente o emprego de tecnologia e atividade
complexa para obter o resultado final, a ave em estágios completos de engorda e
desenvolvimento para comercialização.

A Fiscalização levou em consideração para não aceitar o recolhimento sobre a
folha de pagamentos, tendo em vista a condição de agroindústria sustentada pela recorrente, tão
somente o fato de não haver o abate de aves, desconsiderando outras situações que fazem parte
de um processo de produção ligado diretamente ao desenvolvimento das aves para
comercialização futura. Nesse sentido, a Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil Cosit
no 34, de 11 de abril de 2016:
“Industrialização”, para fins de enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como
agroindústria, é a atividade de beneficiamento, quando constituir parte da atividade
econômica principal ou fase do processo produtivo, e concorrer, nessa condição, em
regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade”.

Não obstante a ausência de caráter normativo das soluções de consultas do órgão
fazendário para este Tribunal Administrativo, mostram-se relevantes para a interpretação da
legislação tributária e formulação do convencimento do julgador administrativo.

A definição de agroindústria, para efeitos de incidência das contribuições
previdenciárias, se encontra no art. 165, I, “2”, III e §1°, da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil (RFB) n° 971, de 2009:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em
área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a
extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
(...)
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de_ industrialização
da produção rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros,
observado o disposto no inciso IVdo § 2°do art. 175 e no § 3°deste artigo;
(...)
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física e
desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados
Fl. 5176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

(IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou industrialização,
sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos, dentre outros, os
processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação,
secagem, socagem e lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a fermentação, a
embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a moagem, a torrefação, a
cristalização, a fundição, dentre outros similares;
(...)
§ 1° Considera-se industrialização, para fins de enquadramento do produtor rural
pessoa jurídica como agroindústria, a atividade de beneficiamento, quando
constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do
objeto da sociedade. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1071, de 15
de setembro de 2010) (Grifou-se.)

Assim, para o enquadramento como agroindústria, basta que o produtor rural
pessoa jurídica pratique o beneficiamento, conceituado como a primeira modificação ou o
preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor
rural, quando constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da
sociedade.

No caso dos autos, o beneficiamento do milho para a produção de ração possui
conexão com o resultado final de engorda das aves, fazendo parte do processo produtivo para
consecução do objetivo final da empresa, que é a comercialização de aves com o maior tamanho
e peso possível, maximizando a rentabilidade da atividade comercial.

Destarte, a recorrente deve ser enquadrada como agroindústria de avicultura,
estando correto o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento.

Portanto, merece provimento o recurso voluntário quanto a este aspecto.

Da sub-rogação na aquisição de produtores rurais

Em relação à sub-rogação da aquisição de produtos de produtores rurais, não há
controvérsia em relação ao mérito, limitando-se a recorrente a se insurgir quanto ao próprio
lançamento, em razão de já ter confessado a dívida ao aderir à Programa de Regularização
Tributária Rural.

Em que pesem as provas apresentadas pela recorrente, confirmando a adesão ao
PERT, não há como este julgador saber se há coincidência total entre o débito confessado e
débito lançado, razão pela qual esse encontro deverá ser feito pela unidade preparadora
responsável pela administração do parcelamento e do presente crédito tributário.
Assim sendo, deverá a unidade de origem verificar o aproveitamento de eventuais
valores recolhidos no Programa de Regularização Tributária Rural relacionados aos créditos
Fl. 5177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

tributários lançados decorrentes de sub-rogação, naturalmente, observando-se a competência dos
valores lançados e parcelados.
Destarte, deverá o recurso voluntário ser parcialmente provido quanto a este
aspecto do lançamento.
Da qualificação da multa de ofício

A qualificação da multa em relação à eventual parte remanescente do crédito
tributário não pode persistir. A ausência de recolhimento da contribuição incidente sobre a
aquisição de produção rural de produtor rural, obrigação tributária por sub-rogação, é mero
inadimplemento.

Não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha agido com dolo, fraude
ou simulação para se esquivar da tributação.

Destarte, deverá ser afastada a qualificação da multa de ofício perpetrada pela
autoridade fiscal, em relação à eventual parte remanescente do crédito tributário, após a análise
pela unidade preparadora do parcelamento (PERT) abordado em tópico precedente.

Da responsabilidade solidária dos sócios

A Fiscalização trouxe para o polo passivo da relação jurídico-tributária os sócios
da recorrente. Foi imputada a responsabilidade tributária aos sócios e ao sócio administrador, por
interesse econômico na situação que constitui o fato gerador e por praticar atos com excesso de
poder ou com infração à lei, o que constitui as hipóteses previstas no arts. 124, I, e 135, III,
ambos do Código Tributário Nacional.

Infere-se dos autos que a sujeição passiva solidária decorre do simples
inadimplemento da obrigação tributária. A autoridade fiscal não narrou qualquer conduta para a
subsunção do fato à norma, que não seja o mero inadimplemento da obrigação.

Em assim sendo, deve ser afastada a responsabilidade solidária dos sócios quanto
à eventual parte remanescente do crédito tributário, após a análise pela unidade preparadora do
parcelamento (PERT) abordado em tópico precedente.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o do recurso voluntário, para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a sub-rogação e afastando a qualificação da multa
de ofício e responsabilização solidária.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 5178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722331/2018-34

Fl. 5179
DF CARF MF
Documento nato-digital